Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-90.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. MORTE DA PARTE RÉ. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO OPERADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DÉBITOS VINCULADOS. ÚLTIMO ADQUIRENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. É firme o entendimento de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. A finalidade da suspensão do processo insculpida no art. 313, inc. I, do CPC, é precisamente regularizar a representação da parte, haja vista a perda de sua capacidade processual, consectário do falecimento. No caso, malgrado não tenha havido a suspensão formal do processo, aliado ao fato de ausente indicação do efetivo prejuízo, houve a habilitação do espólio, devidamente representado pela inventariante, nos termos do art. 618, I, do CPC, o qual teve ciência de todos os atos subsequentes ao falecimento, bem como praticou todos os seus atos regularmente representado, inclusive interpondo apelação e apresentando contrarrazões de forma tempestiva.
2. Verificado o trânsito em julgado de decisão proferida em ação apontada como idêntica, afasta-se o reconhecimento da litispendência, dada a exigência de que a ação esteja em curso, conforme art. 337, § 3o, do CPC.
3. Tanto a legislação anterior quanto o atual Código de Processo Civil (art. 337, §§ 2o e 4o), a despeito de alguma alteração redacional, estabelecem como regra para o reconhecimento do pressuposto processual negativo da coisa julgada que haja a repetição de ação já resolvida por decisão transitada em julgado, devendo aferir se a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido na ação anterior. À míngua de identidade entre as ações, na hipótese, forçoso rejeitar a alegação de coisa julgada.
4. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Mas a responsabilidade solidária não é absoluta, de modo que o antigo proprietário, somente será responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da ausência de comunicação da transferência, nos termos do que determina o artigo 134 do CTB, o adquirente não puder ser identificado.
5. Orienta a jurisprudência no sentido de que o art. 134 do CTB sofre mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Ademais, a Súmula 585/STJ orienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Pretendendo o redirecionamento da responsabilidade pelos débitos do bem alienado, cabe ao adquirente, promover a identificação da pessoa a quem posteriormente vendeu o bem (art. 373, II, do CPC). Daí que, não estando identificado o último adquirente, não há afastar os débitos vinculados ao veículo – impostos, taxas e multas – atribuídos após a transferência.
6. Nos termos do art. 123, I e § 1o, do CTB, constitui dever do proprietário adquirente a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. No caso, contudo, acolhe-se a tese impeditiva, uma vez que restou incontroverso o extravio dos documentos do veículo e que, constituindo requisito para emissão da segunda via do CRV a condição de proprietário ou representante legal deste, não pode o alienante pretender que o adquirente promova a transferência, se a própria parte obstaculiza a providência, mormente em desalinho à condenação judicial que milita a seu desfavor. Em razão da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não deve ser acolhida a pretensa obrigação de fazer.
7. A responsabilidade do adquirente pela transferência do veículo, constante do art. 123, § 1o, do CTB, não afasta o dever do alienante de comunicar a transferência do veículo, nos termos do art. 134 do CTB. E a demora na transferência, por si só, notadamente causada por conduta atribuível ao alienante, não tem o condão de ensejar compensação por dano moral.
8. O parcelamento administrativo de débitos junto à Fazenda Pública não comprova a propositura de execuções fiscais, tampouco a inscrição do nome em dívida ativa, à luz da Lei Complementar distrital no 833/2011, que disciplina instituto, compreendendo os créditos de titularidade do Distrito Federal inscritos ou não em dívida ativa (art. 1o).
9. Não há falar em litigância de má-fé se carecem indícios de que a parte faltou com a verdade, assim como apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida.
10. O deferimento da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do seu beneficiário ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. Mas a exigibilidade da obrigação referente aos ônus da sucumbência fica suspensa pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC.
11. Apelação do autor parcialmente provida para reformar em parte a sentença, prosseguindo-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC. Apelação do réu não provida.